Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000191-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (IMPETRANTE), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (IMPETRANTE), JONAS MANOEL DE SOUZA - CPF: 452.769.861-34 (PACIENTE), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000191-16.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA, FERNANDA SILVA FERREIRA
PACIENTE: JONAS MANOEL DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA – REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA SEM A INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELO REEDUCANDO – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA O ATO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE RECONHECIDA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É nula a audiência de justificação realizada sem a intimação dos patronos constituídos nos autos pelo reeducando, não bastando a nomeação de defensor dativo para assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do STJ.

Caracterizada a nulidade absoluta da audiência de justificação, o ato deve ser renovado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000191-16.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA, FERNANDA SILVA FERREIRA
PACIENTE: JONAS MANOEL DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de JONAS MANOEL DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que proferiu decisão regredindo, definitivamente, o paciente para o regime fechado, nos autos do executivo de pena no 2000009-23.2020.8.11.0000.

Assevera que JONAS foi preso em
07/01/2021
, por força de decisão prolatada em
18/12/2020
, sem que o impetrante, que é procurador do paciente nos autos de origem, tenha sido intimado para participar da audiência de justificação, para a qual foi nomeado defensor dativo, em flagrante ilegalidade ao direito do reeducando de poder escolher seu advogado.

Diz que interpôs, em
22/12/2020
, agravo em execução, que até a presente data não foi sequer recebido pelo juízo
a quo
, configurando o constrangimento ilegal, razão pela qual almeja a concessão da ordem, para que o paciente retorne ao regime semiaberto.

A liminar foi deferida para restabelecer o regime semiaberto ao paciente, até o julgamento do mérito desta ação mandamental.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em
04/12/2020
, deferi parcialmente a liminar vindicada no HC n. 1025702-50.2020.8.11.0000, nos seguintes termos:

“[...] No presente caso, a impetração volta-se contra constrangimento ilegal supostamente ocasionado pelo juízo da execução penal, que, a teor do que estabelece o art. 197 da LEP, deve ser impugnada por meio de agravo –
recurso este que já foi interposto no juízo de origem
.

No entanto, decorridos
15 [quinze] dias
desde a interposição do mencionado agravo, até a presente data – conforme constatei em pesquisa realizada no SEEU –
o magistrado sequer recebeu o recurso, tampouco designou audiência de justificação
, de modo que, a princípio, ao menos em sede de cognição sumária, neste caso concreto, visualizo constrangimento ilegal decorrente do atraso na marcha processual, que autoriza a suspensão da regressão cautelar do regime, mediante o cumprimento de cautelares diversas.

A despeito das recomendações médicas prescreverem ao reeducando o uso de “meia de média compressão” para tratamento das varizes que possui,
não há, nas receitas e laudos médicos, uma linha sequer atestando que o uso da tornozeleira eletrônica impede o uso das sobreditas meias
, até porque, como é notório, tal equipamento é colocado no membro inferior do reeducando de modo que não seja possível retirá-lo, mas não se tem notícia que ele o impeça de calçar meias, de qualquer natureza, tampouco que traga prejuízo à saúde do seu detentor.

Diante disso
DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR
, e
condiciono a expedição do alvará de soltura à prévia instalação da tornozoleira eletrônica no reeducando
, que deverá, ainda,
cumprir as demais condições, anteriormente estabelecidas pelo juízo da execução penal, para que permaneça no regime semiaberto
, até que se realize a audiência de justificação e seja decidido, em definitivo, o pedido de regressão de regime de JONAS formulado pelo Ministério Público.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
JONAS MANOEL DE SOUZA
,
salvo se por outro motivo estiver preso
,
após a prévia instalação da tornozeleira eletrônica
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento delas
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares,
desde que não prejudique a situação processual do réu, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas”.

Na mesma data, o juízo de origem prolatou a seguinte decisão:

“Vistos,

Ante as informações acostadas nos autos, cumpra-se a decisão proferida pelo Exmo. Rel. Des. Dr. Orlando de Almeida Perri no Habeas Corpus n° 1025702-50.2020.8.11.0000, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em favor de Jonas Manoel de Souza, e, pelas mesmas razões julgo prejudicado o Agravo de Execução interposto (Mov. 49.1), devendo o reeducando cumprir a pena consoante as condições estabelecidas na decisão de Mov. 12.1. Diante da decisão supramencionada, promova-se retificação no cálculo de pena quanto ao regime de cumprimento, devendo constar semiaberto.

Notifique-se o Ministério Público acerca da decisão.

Expeça-se o necessário.”

O alvará de soltura foi expedido no dia
04/12/2020
e cumprido no dia seguinte,
05/12/2020
.

Em
16/12/2020
, o Ministério Público requereu a
“reconsideração”
da sobredita decisão, ao argumento de que a audiência de justificação, cuja realização determinei no HC n. 1025702-50.2020.8.11.0000, já havia ocorrido no dia
03/12/2020
, o que foi acolhido pelo juízo singular em
18/12/2020, às 21h16
, quando decretou a regressão definitiva de regime e a expedição de novo mandado de prisão confeccionado na mesma data, às
21h22
, e cumprido em
07/01/2021
.

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que, em
19/11/2020
, JONAS constituiu os advogados IVO MARCELO SPÍNOLA e FERNANDA SILVA FERREIRA para representar seus interesses naqueles autos, conforme consta dos
poderes específicos expressos no mandato
[movimento 49.2].

A despeito disso,
nenhuma providência foi adotada pela Vara de origem no sentido de intimá-los para a audiência de justificação
realizada em
03/12/2020
, às 17h30, nomeando, para o ato, o advogado dativo JOSUÉ ALVES DO NASCIMENTO, quando foi determinada a regressão definitiva de regime.

Nesse ponto, destaco que o HC n. 1025702-50.2020.8.11.0000 foi impetrado em
02/12/2020
, antes, portanto, da realização da audiência de justificação aqui questionada.

Feita esta breve digressão, o que se questiona, nesta ação mandamental, é a ilegalidade decorrente da realização da audiência de justificação sem a intimação dos advogados constituídos pelo paciente, com a nomeação de defensor dativo, sem qualquer motivo justo para tanto.

Mesmo nos casos em que o advogado não se pronuncia no prazo legal,
é direito da parte ser intimada para constituir novo patrono antes da nomeação de defensor dativo
, que só se dá quando não há manifestação do réu. Nesse sentido:

[...] 2. "A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica que, no caso de inércia do advogado constituído, deve ser o acusado intimado para constituir novo advogado para a prática do ato, inclusive por edital, caso não seja localizado e, somente caso não o faça, deve ser nomeado advogado dativo, sob pena de, em assim não se procedendo, haver nulidade absoluta" (REsp 1512879/MA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 06/10/2016). De modo contrário, permanecendo inerte o acusado, proceder-se-á à nomeação da Defensoria Pública.

3. No caso em exame, a inexistência injustificada de intimação do advogado constituído e do réu para nomeação de novo defensor constitui nulidade, pois evidenciado o prejuízo à ampla defesa e ao contraditório pelo cerceamento do direito de ser representado por advogado de sua escolha e confiança, [...] 4. Recurso provido para declarar a nulidade a partir da defesa prévia, devendo ser intimado o paciente para indicação de defensor de sua escolha. [RHC 101.833/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019].

Nas informações que prestou, o juízo singular limitou-se a noticiar que “no tocante à alegada ausência de intimação do advogado constituído para a realização da audiência de justificação, embora não tenha constado expressamente no termo de audiência, o condenado foi assistido por advogado nomeado, uma vez que a Vara Judicial não conseguiu contactar o d. causídico previamente para a realização do ato judicial, e, em respeito à ampla defesa e contraditório do paciente, este fora assistido por advogado, não lhe resultando, em razão disso, prejuízo”.

Não há nenhuma certidão nos autos dando conta da
“tentativa de intimação”
, e tampouco que tenha sido oportunizado ao reeducando constituir novo patrono para representá-lo, mas apenas a nomeação de defensor dativo
“a fórceps”
pelo juízo, o que não é suficiente para assegurar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, caracterizando, assim, a nulidade absoluta da audiência de justificação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de JONAS MANOEL DE SOUZA para
declarar nula a audiência de justificação realizada em 03/12/2020 e determinar a renovação do ato, com a intimação do reeducando e de seus patronos constituídos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021